Tribunal: STF
Processo: ARE 1572110
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação reivindicatória. Imóvel rural. Incra. Sobreposição de registros imobiliários. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de vícios. Caráter infringente. Pleitos de exclusão da multa fixada em sede de agravo regimental Improcedência.  Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, fundamentada na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e na ausência de ofensa direta à Constituição. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4.  Conforme debatido no acórdão embargado, o acolhimento da pretensão da parte recorrente demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo.

    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    6. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pelo Plenário desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados, com a manutenção da multa fixada no julgamento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.